Tribunal: TJBA
Processo: 8070443-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070443-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: NOVA BAHIA FILE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): ANDERSON FERREIRA SOUZA, ORLANDO MOTA RIBEIRO, JOAO PEDRO FRANCA TEIXEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. MULTA DE 60%. NÃO CONFIGURA CONFISCO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade oposta em Execução Fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia para cobrança de ICMS decorrente do Auto de Infração nº 210.728.0005/17-7, no valor superior a R$ 1.300.000,00, na qual a executada alega decadência do crédito tributário, nulidade do auto de infração, caráter confiscatório da multa de 60% e impossibilidade de garantia do juízo. II . Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegação de decadência pode ser reconhecida em Exceção de Pré-Executividade sem prova pré-constituída suficiente; (ii) estabelecer se o Auto de Infração é nulo por ausência de fundamentação; (iii) determinar se a multa de 60% possui caráter confiscatório; (iv) verificar a possibilidade de suspensão da execução diante do risco de constrição patrimonial. III . Razões de decidir 3. A Exceção de Pré-Executividade admite apenas matérias de ordem pública demonstráveis de plano, exigindo prova pré-constituída, sendo incabível quando há necessidade de dilação probatória. 4. A alegação de decadência não se comprova de forma inequívoca, pois não há demonstração detalhada da sistemática de apuração e pagamento do ICMS por período, sendo insuficiente a mera invocação do art. 150, § 4º, do CTN. 5. A Certidão de Dívida Ativa e o Processo Administrativo Fiscal gozam de presunção de liquidez e certeza, indicando que o lançamento ocorreu dentro do prazo quinquenal contado do fato gerador. 6. O ônus de afastar a presunção de legitimidade do crédito tributário recai sobre o contribuinte, nos termos do art. 373, I, do CPC. 7. A análise da nulidade do Auto de Infração demanda exame aprofundado de elementos fáticos e contábeis, incompatível com a via estreita da Exceção de Pré-Executividade, sobretudo diante de alegações genéricas. 8. A multa de 60% não possui caráter confiscatório, por se situar abaixo do patamar de 100% considerado, em regra, admissível pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 863. 9. A execução fiscal se desenvolve no interesse do credor, e medidas constritivas, ainda que gravosas, não justificam a suspensão do feito sem demonstração inequívoca de ilegalidade. 10. A decisão de primeiro grau observa a presunção de legalidade do ato administrativo e a limitação cognitiva da via eleita, inexistindo ilegalidade manifesta a justificar reforma. IV. Dispositivo 11. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8070443-48.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, NOVA BAHIA FILE ALIMENTOS LTDA e, parte Agravada, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator